Tribunal: TJDFT
Processo: 0737405-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737405-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MENEZES FERREIRA AGRAVADO: FEDERAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE MENEZES FERREIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum n.o 0706061-45.2025.8.07.0014 ajuizada pelo agravante em desfavor de FEDERAL AUTOMÓVEIS LTDA – EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 156972293, autos de origem): “Recebo a tão-só emenda substitutiva à inicial originária, veiculada por meio da respectiva petição apresentada tempestivamente no ID: 245492944, tendo sido recolhidas as custas iniciais. Alexandre Menezes Ferreira exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de Federal Automóveis Ltda - Epp, mediante manejo de processo de conhecimento, de rito contencioso comum, com vistas a obter condenação em obrigação de pagar quantia certa. Passo agora liminarmente à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de determinar "a indisponibilidade do veículo descrito no contrato (Ford Ecosport TITNAT 2.0, placa PBB7925, RENAVAM 01134287930), mediante expedição de ofício ao DETRAN/DF, a fim de impedir a circulação enquanto persistir o inadimplemento da obrigação da obrigação de pagar pactuada, bem como que seja determinada a empresa ré informe ao d. Juízo de Direito, com a máxima urgência, os dados do condutor que se encontrava na condução do veículo no momento da infração registrada em 08/07/2025, possibilitando ao autor, dentro do prazo previsto no CTB, a correta indicação do responsável junto ao DETRAN/DF, evitando a imputação indevida de pontos em sua CNH" (ID: 245492944, Item "2, pp. 7-8). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou que celebrou negócio jurídico com a parte ré, em 28.2.2025, relativamente a contrato de consignação de veículo para alienação, precificado em R$ 72.000,00, a ser adimplido mediante depósito bancário e em até sete dias úteis. Relatou a inexecução contratual parcial da ré, haja vista o pagamento de apenas R$ 10.000,00, estando em mora quanto ao saldo remanescente (R$ 62.000,00). Sustentou a tentativa de resolução extrajudicial do imbróglio, através de conversas travadas com preposto da parte ré. A parte autora prosseguiu argumentando que se viu surpreendida por autuação de infração, registrada em 8.7.2025, evidenciando que o veículo tem sido utilizado sem autorização ou ciência, tratando-se de manifesto descumprimento contratual. A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários, incluindo guia de custas de ingresso. Após intimação, o autor apresentou emendas (ID: 242867962; ID: 245412447 a ID: 245412454; ID: 245492944). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, verifico que a tutela de urgência se confunde, em verdade, com a providência final almejada, devendo ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a aferição do efetivo condutor responsável pela infração cometida. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Desse modo, verifico que a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à tutela inibitória, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo eg. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA . VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE . RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESNECESSIDADE . 1. A apuração da alegação de fraude em negócio jurídico de compra e venda de veículo demanda instrução probatória para verificar a dinâmica real dos fatos narrados pelas partes. 2. Enquanto não resolvida a questão controvertida, a restrição de transferência do veículo mostra-se adequada e razoável para resguardar o interesse patrimonial das partes envolvidas, evitando-se a transferência para terceiros até que seja apurada a responsabilidade de cada um nos eventos noticiados . 3. A restrição de circulação do bem não se mostra necessária e poderia ocasionar a apreensão e remoção do veículo para o depósito público, gerando custos de permanência, exposição do bem à degradação pela ação do tempo e privação de uso pelo proprietário, o que não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF 07059391120248070000 1870843, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2024). Ante as razões expostas, indefiro a tutela de urgência. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. A princípio, não designarei a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em atendimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC; porém, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se for o caso (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 75842731), alega que as partes firmaram contrato de compra e venda do Ford Ecosport TITNAT 2.0, placa PBB-7925, pelo valor de R$ 72.000,00, com vencimento em sete dias úteis. Sustenta que a agravada realizou somente o pagamento parcial do preço ajustado, no importe de R$ 10.000,00, estando inadimplente com a quantia de R$ 62.834,48. Aduz que o veículo permanece registrado em seu nome. Menciona que, mesmo após o ajuizamento da demanda, foi lavrada infração de trânsito em 08/07/2025, em nome do agravante, evidenciando que o automóvel continua sendo utilizado pela agravada, sem quitação da obrigação contratual. Argumenta que a situação é grave, pois além de gerar débitos e pontos indevidos em seu prontuário, há risco de sanções administrativas e até criminais, dada a impossibilidade de indicar o condutor responsável pela infração. Sustenta que a medida liminar indeferida pelo juízo de origem não possui natureza satisfativa, mas apenas assecuratória, pois destina-se a impedir que o veículo continua sendo utilizado, sem que seja realizada a transferência do bem para o nome da agravada. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) determinar a indisponibilidade do veículo, com bloqueio administrativo de circulação e transferência enquanto não cumprida a obrigação contratual; b) obrigar a agravada informar os dados do condutor responsável pela infração de trânsito, sob pena de multa diária. O preparo foi recolhido (ID 75843509). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante afirma que, inicialmente, teria deixado o veículo na empresa agravada para que o seu automóvel fosse alienado, conforme contrato de consignação firmado em 23/11/2024. Menciona que, posteriormente, a agravada resolveu adquirir o veículo, tendo as partes firmado contrato de compra e venda em 28/02/2025. Alega, ainda, que a empresa agravada não realizou o pagamento do valor acordado, razão pela qual requer, em sede de tutela de urgência, o bloqueio do veículo junto ao Detran e a identificação do condutor que teria cometido infração de trânsito. Todavia, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que há inconsistências relevantes nas datas apresentadas. O contrato de compra e venda está datado de 28/02/2024 (ID 240182091, na origem), ou seja, anterior ao contrato de consignação, firmado em 23/11/2024. Tal circunstância gera dúvida quanto à real sequência dos acontecimentos, especialmente no que se refere à existência de eventual distrato do contrato de compra e venda ou, ainda, à possibilidade de erro material na indicação da data de um dos instrumentos. Dessa forma, entendo que a narrativa apresentada pelo agravante exige melhor esclarecimento, a ser oportunamente verificado após a instauração do contraditório, sobretudo acerca dos contratos firmados entre as partes. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível extrair a verossimilhança necessária para o deferimento da medida pleiteada, sobretudo diante da aparente prevalência do contrato de consignação sobre o de compra e venda, conforme a cronologia documental. Desse modo, em análise superficial, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito afirmado, o que impede a concessão da antecipação da tutela postulada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, neste momento processual, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, especialmente no campo fático - probatório. Ainda, considere-se que a responsabilidade pelos reparos deve ser determinada a parti do efetivo contraditório, além do laudo pericial apresentado, que fundamenta o pedido, ter sido confeccionado unilateralmente. ( ). Lado outro, também não vejo o provável perigo de dano, porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não se observa a demonstração de risco iminente à estrutura do imóvel ou ás unidades individuais. Destaco, mais, a extensão do pedido de tutela de urgência, com vários itens que devem ser objeto de reparação/reconstrução, os quais devem ser aferidos individualmente e sob o contraditório, inclusive sob o viés técnico”. 2. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2002416, 0753975-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, a matéria pode aguardar o julgamento pelo colegiado, sem que haja risco de perecimento de direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora